Tribunal: TJMT
Processo: 0011644-58.2013.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0011644-58.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]
Parte(s):

[ANTONIO LUZ - CPF: 762.097.841-00 (APELANTE), ANDRE JOANELLA - CPF: 897.329.369-91 (ADVOGADO), JEFFERSON AGULHAO SPINDOLA - CPF: 171.831.348-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATEUS ALVES ARAUJO - CPF: 048.694.444-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

INTERESSADO/APELANTE: INSTITUTO

NACIONAL

DE

SEGURO SOCIAL – INSS

INTERESSADO/APELADO:

ANTONIO LUZ

E M E N T A

PROCESSO CÍVIL –
REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA
– SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM TUTELA ANTECIPADA E RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO AUTOR – ANÁLISE DOS ASPECTOS PESSOAIS DO SEGURADO – STJ – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DURANTE PERÍODO DE INCAPACIDADE – GARANTIA DA SOBREVIVÊNCIA. POSSIBILIDADE – DESCONTOS – NÃO CABIMENTO – APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO DADA NO TEMA 1.013 DO STJ –PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
– SENTENÇA MANTIDA
.

Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3º, I, do C.P.C., ficando, assim, dispensada a remessa necessária.

De acordo com que foi decidido no Recurso Especial 1.786.590/SP, representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1013 do STJ, o segurado tem direito ao recebimento cumulado das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente, no período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação da aposentadoria por invalidez.

No mais, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

E, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE:

INSTITUTO

NACIONAL

DE

SEGURO SOCIAL – INSS

INTERESSADO/APELADO:

ANTONIO LUZ

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível, interposta pelo
Instituto Nacional de Seguro Social – inss
,
objetivando reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, na Ação Previdenciária com Pedido de Tutela Antecipada
inaudita altera pars
para Restabelecimento de Benefício de Auxílio-Doença c/c Concessão de Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido subsidiário de Concessão de Auxílio-Acidente n. 0011644-58.2013.8.11.0015 (código 190192), julgou procedentes os pedidos formulados por
ANTONIO LUZ
para

implantar o benefício previdenciário de aposentadoria por Invalidez a partir da data de cessação do auxílio-doença, e, via de consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

A sentença registra, ainda, que o pagamento das parcelas devidas e vencidas deverão ser atualizadas de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, devendo os índices serem fixados na fase de liquidação, observando a prescrição quinquenal, prevista no artigo 104 da Lei n. 8.213 /1991, quando for o caso.

No mais, a autarquia federal deverá pagar também o percentual de 10% (dez por cento) referente ao pagamento de honorários advocatícios, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (art. 85, § 2º, do CPC e Súmula n. 111 do STJ).

E, o magistrado
a quo
considerou a sentença ilíquida e, por esse motivo, determinou o envio dos autos à Instância Superior, nos termos do art. 496 do CPC (id. 100026063 - Pág. 2 a 5).

Em suas razões recursais (id. 100026063 - Pág. 158 a 162), o apelante aduz que o retorno voluntário do apelado ao trabalho demonstra que se encontra capacitado para o exercício da atividade remunerada, devendo, portanto, cessar os benefícios por incapacidade (auxílio-doença, aposentadoria por invalidez).

Sustenta que deve ser descontada a remuneração recebida pelo apelado, a fim de evitar percepção de benefício por incapacidade em período concomitante ao labor, que implicaria enriquecimento ilícito em prejuízo ao erário. Ressalta que o Tema 1013 do STJ ainda não transitou em julgado.

E, ao final da peça, faz prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial e extraordinário
.

Contrarrazões (id. 100026067 - Pág. 1 ao 14).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

INTERESSADO/APELANTE:

INSTITUTO

NACIONAL

DE

SEGURO SOCIAL – INSS

INTERESSADO/APELADO:

ANTONIO LUZ

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível, interposta pelo
Instituto Nacional de Seguro Social – inss
,
objetivando reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, na Ação Previdenciária com Pedido de Tutela Antecipada
inaudita altera pars
para Restabelecimento de Benefício de Auxílio-Doença c/c Concessão de Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido subsidiário de Concessão de Auxílio-Acidente n. 0011644-58.2013.8.11.0015 (código 190192), julgou procedentes os pedidos formulados por
ANTONIO LUZ
para

implantar o benefício previdenciário de aposentadoria por Invalidez a partir da data de cessação do auxílio-doença, e, via de consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Além de determinar o envio dos autos a esta Corte de Justiça para reexame, por se tratar de sentença ilíquida.

Sobre este aspecto, cumpre destacar que não obstante a sentença tenha consignado o envio destes autos à Instância Superior para remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC, essa não deve ser conhecida, posto que de um simples exame dos autos e cálculo aritmético, é possível constatar que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3º, inc. I, do CPC,
in verbis:

(...)
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
(negrito meu)

In casu
, considerando que
os benefícios previdenciários possuem um limite máximo de pagamento mensal fixado, hoje na quantia de R$
6.433,57 (seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos)
, consoante
Portaria SEPRT/ME n. 477, de 12 de

janeiro de 2021, emitida pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e pelo Ministério da Economia,
e ainda observado o prazo prescricional (60 meses), acrescidos de juros e correção monetária, é certo que a condenação não atingirá o limite estabelecido pelo supracitado dispositivo legal.

No mais, o valor atribuído à causa (
R$ 4.746,00

–
id. 100026063 - Pág. 25) também não ultrapassa esse limite, o que corrobora que, ainda que a sentença seja ilíquida, o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.

A propósito esta Corte de Justiça já se pronunciou sobre a dispensa da remessa necessária,
in verbis
:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3º, I, DO CPC - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Não deve ser conhecida a Remessa Necessária, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

2- As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

4 - O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte, se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação. (N.U 0048138-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, publicado no DJE 24/11/2021)

Partindo dessas premissas,
a remessa necessária não deve ser conhecida.

Passo, agora, à análise do recurso voluntário interposto pela autarquia federal.

A irresignação do apelante diz respeito ao retorno voluntário do apelado ao trabalho, que demonstra que ele se encontra capacitado para o exercício da atividade remunerada, devendo, portanto, cessar os benefícios por incapacidade (auxílio-doença, aposentadoria por invalidez), e aos seus reflexos, no qual deve ser descontada a remuneração recebida referente ao período concomitante ao labor, pois implicaria enriquecimento ilícito em prejuízo ao erário.

Pois bem.

Essas questões foram debatidas pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na ocasião do julgamento dos Recursos Especiais de n. 1.786.590/SP e n. 1.788.700/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.013), que firmou a seguinte orientação vinculante,
in verbis
:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. TEMA REPETITIVO 1.013/STJ. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA. DEMORA NA IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELO SEGURADO. NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO SEGURADO. FUNÇÃO SUBSTITUTIVA DA RENDA NÃO CONSUBSTANCIADA. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO CONJUNTO DA RENDA DO TRABALHO E DAS PARCELAS RETROATIVAS DO BENEFÍCIO ATÉ A EFETIVA IMPLANTAÇÃO. TESE REPETITIVA FIXADA.

IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. O tema repetitivo ora controvertido consiste em definir a "possibilidade de recebimento de benefício, por incapacidade, do Regime Geral de Previdência Social, de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), concedido judicialmente em período de abrangência concomitante àquele em que o segurado estava trabalhando e aguardava o deferimento do benefício."

2. Os fatos constatados no presente Recurso Especial consistem cronologicamente em: a) o segurado teve indeferido benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) na via administrativa; b) para prover seu sustento, trabalhou após o indeferimento e entrou com ação judicial para a concessão de benefício por incapacidade; c) a ação foi julgada procedente para conceder o benefício desde o requerimento administrativo, o que acabou por abranger o período de tempo em que o segurado trabalhou; e d) o debate, travado ainda na fase ordinária, consiste no entendimento do INSS de que o benefício por incapacidade concedido judicialmente não pode ser pago no período em que o segurado estava trabalhando, ante seu caráter substitutivo da renda e à luz dos arts. 42, 46 e 59 da Lei 8.213/1991.

3. A presente controvérsia e, consequentemente, a tese repetitiva que for fixada não abrangem as seguintes hipóteses:

3.1. O segurado está recebendo regularmente benefício por incapacidade e passa a exercer atividade remunerada incompatível com sua incapacidade, em que não há o caráter da necessidade de sobrevivência como elemento que justifique a cumulação, e a função substitutiva da renda do segurado é implementada de forma eficaz. Outro aspecto que pode ser analisado sob perspectiva diferente é o relativo à boa-fé do segurado. Há jurisprudência das duas Turmas da Primeira Seção que analisa essa hipótese, tendo prevalecido a compreensão de que há incompatibilidade no recebimento conjunto das verbas. A exemplo: AgInt no REsp 1.597.369/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 13.4.2018; REsp 1.454.163/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2015; e REsp 1.554.318/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2.9.2016.

3.2. O INSS alega o fato impeditivo do direito (o exercício de trabalho pelo segurado) somente na fase de cumprimento da sentença, pois há elementos de natureza processual prejudiciais à presente tese a serem considerados, notadamente a aplicabilidade da tese repetitiva fixada no REsp 1.253.513/AL (Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe de 20.8.2012).

RESOLUÇÃO DA TESE CONTROVERTIDA

4. Alguns benefícios previdenciários possuem a função substitutiva da renda auferida pelo segurado em decorrência do seu trabalho, como mencionado nos arts. 2º, VI, e 33 da Lei 8.213/1991. Em algumas hipóteses, a substitutividade é abrandada, como no caso de ser possível a volta ao trabalho após a aposentadoria por tempo de contribuição (art. 18, § 2º, da Lei 8.213/1991). Em outras, a substitutividade resulta na incompatibilidade entre as duas situações (benefício e atividade remunerada), como ocorre com os benefícios auxílio-doença por incapacidade e aposentadoria por invalidez.

5. Desses casos de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, é pressuposto que a incapacidade total para o trabalho seja temporária ou definitiva, respectivamente.

6. Como consequência, o Regime Geral de Previdência Social arca com os citados benefícios por incapacidade para consubstanciar a função substitutiva da renda, de forma que o segurado que não pode trabalhar proveja seu sustento.

7. A cobertura previdenciária, suportada pelo regime contributivo solidário, é o provimento do sustento do segurado enquanto estiver incapaz para o trabalho.

8. É decorrência lógica da natureza dos benefícios por incapacidade, substitutivos da renda, que a volta ao trabalho seja, em regra, causa automática de cessação desses benefícios, como se infere do requisito da incapacidade total previsto nos arts. 42 e 59 da Lei 8.213/1991, com ressalva ao auxílio-doença.

9. No caso de aposentadoria por invalidez, o art. 42 da Lei de Benefícios da Previdência Social (LBPS) estabelece como requisito a incapacidade "para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência", e, assim, a volta a qualquer atividade resulta no automático cancelamento do benefício (art. 46).

10. Já o auxílio-doença estabelece como requisito (art. 59) que o segurado esteja "incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual". Desse modo, a função substitutiva do auxílio-doença é restrita às duas hipóteses, fora das quais o segurado poderá trabalhar em atividade não limitada por sua incapacidade.

11. Alinhada a essa compreensão, já implícita desde a redação original da Lei 8.213/1991, a Lei 13.135/2015 incluiu os §§ 6º e 7º no art. 60 daquela, com a seguinte redação (grifos acrescentados): "§ 6º O segurado que durante o gozo do auxílio-doença vier a exercer atividade que lhe garanta subsistência poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade. § 7º Na hipótese do § 6º, caso o segurado, durante o gozo do auxílio-doença, venha a exercer atividade diversa daquela que gerou o benefício, deverá ser verificada a incapacidade para cada uma das atividades exercidas."

12. Apresentado esse panorama legal sobre o tema, importa estabelecer o ponto diferencial entre a hipótese fática dos autos e aquela tratada na lei: aqui o segurado requereu o benefício, que lhe foi indeferido, e acabou trabalhando enquanto não obteve seu direito na via judicial; já a lei trata da situação em que o benefício é concedido, e o segurado volta a trabalhar.

13. A presente controvérsia cuida de caso, portanto, em que falhou a função substitutiva da renda, base da cobertura previdenciária dos benefícios auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

14. O provimento do sustento do segurado não se materializou, no exato momento da incapacidade, por falha administrativa do INSS, que indeferiu incorretamente o benefício, sendo inexigível do segurado que aguarde a efetivação da tutela jurisdicional sem que busque, pelo trabalho, o suprimento da sua subsistência.

15. Por culpa do INSS, resultado do equivocado indeferimento do benefício, o segurado teve de trabalhar, incapacitado, para o provimento de suas necessidades básicas, o que doutrinária e jurisprudencialmente convencionou-se chamar de sobre-esforço. Assim, a remuneração por esse trabalho tem resultado inafastável

da justa contraprestação pecuniária.

16. Na hipótese, o princípio da vedação do enriquecimento sem causa atua contra a autarquia previdenciária, pois, por culpa sua – indeferimento equivocado do benefício por incapacidade –, o segurado foi privado da efetivação da função substitutiva da renda laboral, objeto da cobertura previdenciária, inerente aos mencionados benefícios.

17. Como tempero do elemento volitivo do segurado, constata-se objetivamente que, ao trabalhar enquanto espera a concessão de benefício por incapacidade, está ele atuando de boa-fé, cláusula geral hodiernamente fortalecida na regência das relações de direito.

18. Assim, enquanto a função substitutiva da renda do trabalho não for materializada pelo efetivo pagamento do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez, é legítimo que o segurado exerça atividade remunerada para sua subsistência, independentemente do exame da compatibilidade dessa atividade com a incapacidade laboral.

19. No mesmo sentido do entendimento aqui defendido: AgInt no AREsp 1.415.347/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, Je de 28.10.2019; REsp 1.745.633/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 18.3.2019; AgInt no REsp 1.669.033/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 30.8.2018; REsp 1.573.146/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 13.11.2017; AgInt no AgInt no AREsp 1.170.040/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 10.10.2018; AgInt no REsp 1.620.697/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 2.8.2018; AgInt no AREsp 1.393.909/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 6.6.2019; e REsp 1.724.369/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 25.5.2018.

FIXAÇÃO DA TESE REPETITIVA

20. O Tema Repetitivo 1.013/STJ é assim resolvido: "No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente."

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

21. Ao Recurso Especial deve-se negar provimento, pois o Tribunal de origem julgou o presente caso no mesmo sentido do entendimento aqui proposto (fl. 142-143/e-STJ): "A permanência do segurado no exercício das atividades laborativas decorre da necessidade de prover sua subsistência enquanto a administração ou o Judiciário não reconheça sua incapacidade, não obstando a concessão do benefício vindicado durante a incapacidade."

22. Consubstanciado o que previsto no Enunciado Administrativo 7/STJ, o recorrente é condenado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor total da verba sucumbencial fixada nas instâncias ordinárias, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

CONCLUSÃO

23. Recurso Especial não provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.
(STJ, RECURSO ESPECIAL N. 1.786.590 – SP, 1º Seção, Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, data do julgamento: 24/6/2020 e DJe 01/07/2020)

Da leitura da supracitada orientação vinculativa, extrai-se os seguintes entendimentos:

a)

a possibilidade de concessão judicial de benefício previdenciário por incapacidade em período em que o segurado se viu obrigado a trabalhar, mesmo inapto para o labor, a fim de não ficar sem renda para subsistência; e

b) o não cabimento dos descontos referentes aos períodos concomitantes, ou seja, aqueles em que o segurado laborou, mas deveria estar recebendo benefício por incapacidade por força de reconhecimento do direito em juízo.

Destarte, essa orientação se aplica ao presente caso.

A alegação de que se deve descontar a remuneração recebida, em período concomitante ao labor, a fim de evitar enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário não assiste razão ao apelante.

Isso porque, de acordo com o decidido no Tema 1.013, é cabível o recebimento das parcelas retroativas de benefício ao período em que exerceu atividade laborativa após a suspensão do auxílio-doença.

In casu
, o apelado, em 1/6/2010, foi contratado pela empresa A. D. Mad. Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. – EPP para exercer a função de alinhador, mas em 22/6/2012 sofreu um acidente de trabalho, que teve amputação de um dedo da mão direita e sequelas nos demais dedos dessa mão, conforme Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT n. 2012-262.461-0/01 (id. 100026063 - Pág. 63).

Administrativamente foi concedido o benefício de auxílio-doença acidentário n. 552.207.553-4, com prazo final até 23/8/2012 (id. 100026063 - Pág. 45), tendo sido prorrogado por 3 (três) vezes, até 30/9/2012, 27/10/2012 e 15/1/2013 (100026063 - Pág. 47a 49).

Em 9/8/2013 (CTPS) teve o seu contrato rescindindo e o seu último pedido para concessão de benefício previdenciário por incapacidade indeferido na seara administrativa.

Então, em 13/9/2013 (id. 100026063 - Pág. 13), o apelado ingressou com a presente ação, objetivando obter o benefício em questão, cuja sentença foi proferida em 17/11/2020 (id. 100026063 - Pág. 5).

Nesse cenário, não restou ao apelado alternativa a não ser trabalhar enquanto esperava a concessão da aposentadoria por invalidez, o que só ocorreu quando do julgamento desta ação, mais de sete anos do seu ajuizamento.

O apelado foi contratado, em 11/2/2014, pela empresa Frigoweber Ltda. EPP., que depois passou a ter outras denominações sociais, Thiago Bruno Reinchr Weber Eireli-ME e Weber Prestadora de Serviços Eireli-ME (id. 100026068 - Pág. 29), para realizar serviço de auxiliar de produção externo, cujo contrato foi rescindido, conforme CTPS (id. 100026068 - Pág. 18 e 23).

Também merece ser afastada à alegação de que se deve cessar dos benefícios por incapacidade (auxílio-doença, aposentadoria por invalidez), em função do retorno voluntário do apelado ao trabalho, por entender que ele se encontra capacitado para o exercício da atividade remunerada.

Com efeito, a adesão à orientação firmada sobre a matéria pelo STJ em acórdão representativo da controvérsia, existe possibilidade de concessão judicial de benefício previdenciário por incapacidade em período em que o segurado se viu obrigado a trabalhar, mesmo inapto para o labor, com o objetivo de não ficar sem renda para a sua subsistência.

Da análise dos autos, tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento para implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, utilizou-se do laudo médico realizado pelo perito oficial (id. 100026063 - Pág. 128 a 133), o qual concluiu que a incapacidade do autor, ora apelado, é parcial e permanente, conforme transcrição a seguir:

(...)

6. CONCLUSÃO
:

Diante do exposto conclui-se que:

·

Há nexo de causalidade entre o acidente de trabalho ocorrido em 22/6/2012 e a perda de 2 dedos da mão direita

·

A lesão evoluiu com consolidação médico legal e sequela funcional permanente

·

Data de início da doença: junho de 2012

·

Incapacidade laboral total e temporária estimada em 6 meses

·

Há incapacidade laboral parcial e permanente com data de início estimada em janeiro de 2013.

7. RESPOSTAS AO QUESITOS:

Do Requerente:

1.

Sim, amputação distal do 3º dedo de mão direita e artrose e atrofia do 4º dedo da mão direita; S68

2.

Sim

3.

Há perda do uso da mão direita e incapacidade parcial para o trabalho

4.

Sim; parcial da mão

5.

Sim

6.

A deformidade é permanente, pode ser minorada por prótese, os tratamentos disponíveis pelo SUS não têm custo direto para o paciente.

7.

A lesão está consolidada.

8.

A lesão está consolidada, há incapacidade laboral parcial com permanente maior esforço para tarefas manuais

9.

Não há necessidade de tratamento

10.

Sim, o periciado pode ser reabilitado, já tendo exercido outra função na mesma empresa após a amputação.

11.

Como no quesito anterior

12.

O periciado já exerceu trabalho equivalente após sua amputação

13.

Não, a lesão encontra-se consolidada

14.

Nada a acrescentar

Do Juízo

1.

É possível diagnosticar na parte requerente qualquer lesão decorrente do acidente? Qual ou quais?

Sim, amputação do 3º dedo e perda funcional completa do 4º dedo mão direita.

2.

A parte requerente é portadora de alguma sequela possível de reduzir a capacidade para seu trabalho ou para a sua atividade habitual?

Sim, perda anatômica e funcional dos dedos da mão dominante.

3.

É possível identificar se a lesão foi adquirida antes ou depois do acidente? Se negativo, há possibilidade de saber os motivos que levaram a parte requerente a sofrer como este mal?

A sequela decorre do acidente.

4.

A lesão que a parte requerente apresenta é irreversível ou após regular tratamento poderá retornar a desempenhar seu trabalho ou atividade habitual?

A lesão está consolidada, a sequela é permanente.

5.

O quadro que a parte requerente apresenta a incapacidade para o desempenho de qualquer atividade? Em caso negativo, favor especificar qual tipo de atividade pode a parte requerente desempenhar em grau de compatibilidade com seu quadro de saúde?

Há incapacidade parcial. O periciado pode ser reabilitado, já tendo trabalhado em função equivalente após a amputação.

Além disso, o juízo
a quo
analisou as condições pessoais e profissional do apelado, pois ele não fica restrito laudo pericial, como se pode verificar da sentença proferida,
in verbis
:

(...) Dada essa conjuntura, entendo que mesmo que a incapacidade do autor seja parcial, podendo ser reabilitado para atividades que não exijam trabalho braçal intenso, no caso, é imprescindível considerar, além do estado de saúde, as condições pessoais do Autor, como a sua idade (hoje conta 52 anos), ensino fundamental incompleto, o tipo de labor desenvolvido (alinhador), a remota reabilitação para o exercício de funções mais leves e, por fim, a realidade do mercado de trabalho atual, já exíguo até para pessoas completamente saudáveis. Todas estas circunstâncias, sem dúvida, afastam de imediato a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Neste passo, o artigo 43 do Regulamento da Previdência (Decreto 3.048/99) dispõe:

“Art.43. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade, mediante exame médico-pericial a cargo da previdência social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança”.

Assim, ficou confirmado por laudo médico judicial que o Autor, em razão da lesão adquirida no desempenho de suas funções, que o tornou parcial e permanentemente incapaz, não sendo possível a sua reabilitação para outra atividade profissional que lhe garanta a subsistência, especialmente pelo fato de o segurado encontrar-se atualmente com 52 anos de idade e ter baixa escolaridade, motivo pelo qual lhe é DEVIDO o BENEFÍCIO de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, conforme autorizam o art. 42 e seguintes, da Lei n. 8.213/91
” (id. 100026063 - Pág. 3).

Ademais, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991,

os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho, como é o caso dos autos.

Nesse sentido,
in verbis
:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO.

DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" [...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.
(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

Assim, diante dessas circunstâncias, deve ser mantida a aposentadoria por invalidez concedida ao segurado/apelado, sob pena de colocá-lo em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
a Remessa Necessária e
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSS, porém
NEGO O SEU PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022